Tribunal: CARF
Processo: 19311.000286/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000286/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.360 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRPJ. CSLL. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
Diante da apresentação, ainda que extemporânea, dos respectivos balancetes de
suspensão e/ou redução deve ser afastada a exigência de multa isolada. No
mais, nos termos a Súmula CARF no 93, a falta de transcrição dos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da
multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para
comprovar a suspensão ou redução da estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000286/2008-11
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 05-36.373,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CPS, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da impugnação apresentada.
Trata o presente processo dos Autos de Infração relativos a multa isolada por falta
de recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), sobre as bases de cálculo estimadas de agosto/2005, lavrados em
23/10/2008 e cientificados à contribuinte em 24/10/2008, formalizando crédito tributário no
valor total de R$ 315.457,78, sendo R$ 212.645,45 relativo a IRPJ (fl. 166) e R$ 102.812,33
relativo a CSLL (fl. 172).
No Auto de IRPJ a infração foi descrita como segue:
001 MULTAS ISOLADAS DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO – IRPJ ESTIMATIVA
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados gerando falta de pagamento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos, em função da não apuração e ou transcrição do balanço/balancete
de suspensão ou redução do mês de agosto/2005.
Presentes nos autos: Termos lavrados, documentos e respostas apresentadas,
DIPJ, planilhas elaboradas, cópia dos Livros Diários, tudo consignado no Termo Conclusivo do
Procedimento Fiscal, anexo.
Data Valor

Multa Isolada
31/08/2005

R$ 212.645,45
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222, 843, e 957, parágrafo único, inciso IV,do RIR/99.
As constatações que ensejaram o lançamento foram contextualizadas no Termo de
Conclusão do Procedimento Fiscal (fl. 159), como segue:
...
Considerações Gerais
1. O inicio do procedimento fiscal ocorreu em 02/julho/2007 (segundafeira),
quando o contribuinte tomou ciência e recebeu copia do Termo de Inicio de Fiscalização, bem
como do Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPFF) n° 08124002007007098,
este com validade inicial para 19 de outubro de 2007, prorrogado para outras datas conforme
Demonstrativos de Emissão e Prorrogação de MPF, anexos, com a última data válida para 12
de dezembro de 2008.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

2. 0 MPFF determinou a fiscalização do PIS, períodos de fevereiro/1998 e
fevereiro/1999 a setembro/2002. Também as verificações obrigatórias dos últimos cinco anos e
no período de execução deste procedimento fiscal. As verificações obrigatórias compreendem
todos os tributos/contribuições, tais como: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e IPI, e consistem
no confronto da escrituração contábil com os valores declarados nas DCTF, envolvendo, no
caso, os períodos a partir de fevereiro de 2003.
3. Ocorreu uma conclusão parcial na data de 21/fevereiro/2008 com a
constituição do crédito tributário relativo ao PIS, formalizado através do processo n°
13839.000865/200821.
4. Durante o procedimento fiscal foram lavrados e cientificados Termos, bem
como proferidos despachos nas seguintes datas: 02 e 24/julho; 03/agosto; 02/outubro; 05, 06 e
12/dezembro/2007; 11/fevereiro; 17 e 18/abril; 03/julho; 18, 21 e 26/agosto e 05/setembro/2008.
5. As Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
dos anos-calendário de 2003 a 2007 foram apresentadas e processadas, respectivamente: ND
1039175, ND 0952141, ND 0803830, ND 1163578 e ND 1074135, todas pelo Lucro Real Anual
6. Dentre as DCTF, apresentadas regularmente, acham-se presentes nos autos o
extrato da DCTF correspondente ao período de agosto/2005.
Verificações Obrigatórias
Realizadas tal qual descrito no item 2 precedente, abrangeram o período de
fevereiro/2003 a dezembro/2007. Foram elaborados os demonstrativos, anexos, para cada
tributo/contribuição e, dentro dos limites das verificações e amostragens realizadas confirmou-
se a regularidade tributária, exceção à estimativa mensal do IRPJ e CSLL do mês de
agosto/2005, cujo assunto será tratado em item especifico.
...
10. Em todo período analisado, por ter optado pelo Lucro Real Anual, está sujeito
as estimativas mensais, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, e dentre as faculdades postas
pela legislação tributária está a suspensão ou redução do pagamento com base nos Balanços ou
Balancetes Mensais Acumulados, conforme preconiza o artigo 230 do RIR/1999, bem como a
Instrução Normativa SRF n° 93/1997, condição adotada pelo contribuinte.
11. A suspensão ou redução do pagamento da estimativa é uma faculdade da
legislação tributária atribuída ao contribuinte, porém concedida mediante condições e
comprovações de procedimentos previamente de conhecimento de quem dela deseja usufruir.
Dentre eles, além da escrituração do Registro de Inventário e do LALUR, os Balanços ou
Balancetes “deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no Livro Diário” — artigo 230, § 1°, inciso 1, do RIR/1999. A transcrição no Livro Diário será
feita até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo mês —1NSRF n° 93/1997,
artigo 12, § 5o, alínea "b".
12. As condições são extremamente confortáveis e exequíveis, dependendo única e
exclusivamente de procedimentos do próprio contribuinte, porém de alta relevância tributária
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

para que fique registrado, de maneira inequívoca, que efetivamente foi elaborado em tempo
hábil e com o cumprimento das condições impostas.
13. E o contribuinte assim procedeu na quase totalidade dos meses, exceção ao
mês de agosto/2005. De fato, na análise física dos Livros Diários constatou-se o seguinte:

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

14. De se observar que a amostragem feita demonstrou que somente o mês de
agosto/2005 não houve o cumprimento conforme determina a legislação tributária. Não se trata
de apenas falta de transcrição, comprovada com a cópia das folhas 1, 2, 360 e 361 do Livro
Diário n° 206 (agosto/2005), anexa, quando se verifica que na sequência da folha 360, de
lançamentos, segue-se o Terno de Encerramento (folhas 361). No Livro Diário n° 200
(setembro/2005), diferentemente, ao Termo de Encerramento de folhas 377, precede-se as folhas
de 366 a 376 de transcrição do Balancete Consolidado em 30/09/2005. Mas, mais do que isso, o
Balancete encerrado em 30/09/2005 (folhas 366 a 376 do Livro Diário n° 200) não consta saldo
anterior, que pelas técnicas contábeis deveria constar os saldos de 31/agosto/2005, eis que por
se tratar de apenas balancete, sem encerramento das contas enquanto não findo o período
social, ao Balancete do mês anterior (agosto/2005) agrega-se o movimento do mês seguinte
(setembro/2005) para se apurar o resultado acumulado até o mês pretendido. Fica, então, além
da falta de transcrição, a comprovação da falta de apuração.
15. Não obstante a situação anteriormente colocada, suficiente para não poder
tributariamente ser aceito a suspensão e ou redução do pagamento da estimativa do mês de
agosto/2005, é de se observar a falta de sequência da numeração dos Livros Diários, bem como
a sua autenticação. Entre os Livros Diários de n°s 197 (julho/2005) e 199 (setembro/2005)
aparece o Livro Diário n° 206 (agosto/2005), com a autenticação de n° 144.967 na data de
09/08/2006, enquanto os que o antecederam e sucederam constaram a data de 17/07/2006 e a
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

numeração na faixa de 127.320. Para este mês (agosto/2005) ele foi único, quebrando a lógica
sequencial até então existente.
16. Diga-se ainda que não existem Livros Diários Auxiliares para transcrição dos
Balancetes Mensais Acumulados, conforme constatação "in loco", comprovados com a rotina de
transcrição nos Livros Diários Geral, únicos, a exceção do mês de agosto/2005, em pauta.
17. Não sendo possível a redução e ou suspensão do pagamento da estimativa do
mês de agosto/2005, calcula-se os valores devidos de IRPJ e CSLL com base na receita bruta e
seus acréscimos, conforme demonstração constante da planilha anexa, onde as bases de
cálculos para o IRPJ e CSLL, respectivamente, são: R$.1.765.163,63 e R$.2.284.718,51, e os
valores devidos de tributos, respectivamente são R$ 425.290,90 e R$ 205.624,67, sujeitando-os
a aplicação da multa isolada de 50% nos valores, respectivamente, de: R$ 212.645,45 e R$
102.812,33.
Conclusão
18. Em face da situação tributária apurada serão lavrados os respectivos Autos
de Infração de imposição da multa isolada, uma para cada tributo (IRPJ e CSLL), servindo de
constituição do crédito tributário devido, formalizado em um único processo e compreendendo
os seguintes valores:
Inconformada com o lançamento, a contribuinte, por intermédio de seus
advogados, apresentou em 06/11/2008 impugnações aos Autos de IRPJ e de CSLL, às fls. De fls.
177/184 e 308/315, acompanhadas respectivamente dos documentos de fls. 185/305 e 316/434, e
complementadas pela petição protocolizada em 08/10/2009, juntada como fls. 439/440, a seguir
sintetizadas:
De início resume os fatos para, na seqüência, defender a inaplicabilidade da multa
isolada e da demonstração da apuração do imposto, alegando que:
- Para concluir pela exigência do suposto crédito descrito no item precedente o Sr. Auditor
Fiscal afirmou no termo em anexo (documento 02) de conclusão do procedimento fiscal
realizado, que além de não ter escriturado seu balancete no Livro Diário, a Impugnante ainda
teria apresentado este balancete referente a agosto de 2005, SEM SALDO ANTERIOR, saldo
este que, segundo o Sr. Auditor, pelas técnicas contábeis, deveria constar do balancete realizado
em 31 de agosto de 2005;
- a falta de seqüência da numeração dos Livros Diários não gerou qualquer óbice às
verificações efetuadas do Sr. Auditor Fiscal; ademais, tal alternância na seqüência descrita
somente ocorreu por conta no trâmite procedimental da Junta Comercial do Estado de São
Paulo, que é o órgão que faz a numeração e autenticação destes livros. Por outro lado, é preciso
dizer que no balancete referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2005, cuja cópia ora se anexa
(documento 03), não há a informação quanto ao saldo anterior porque referido balancete,
embora concernente ao mês de agosto de 2005, abrange o período de 1.° DE JANEIRO DE
2005 a 31 DE AGOSTO DE 2005, de modo que o saldo anterior, nesta hipótese, o do balanço
encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2004, e, não a do mês imediatamente anterior, ou seja,
JULHO DE 2005; e, é por esta razão que tal valor de resultado anterior aparece zerado, pois,
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

as contas de resultado, se encerraram quando do fechamento do balanço, neste caso em 31 DE
DEZEMBRO DE 2004.
Acrescenta que:
- as únicas contas que são objeto de transferência de um exercício fiscal para o
exercício seguinte são as de ATIVO e PASSIVO, e que estão descritas nos balancetes de
JULHO, AGOSTO e SETEMBRO DE 2005, cujas cópias ora se anexam (documentos 03, 06 e
07).
Nestes balancetes se comprova com clareza que a Impugnante não faz
fechamento de balancete do mês, mas sempre do período compreendido entre 1.° de janeiro de
2005 ao Ultimo dia do mês de fechamento do respectivo balancete.
- de qualquer maneira, é preciso ressaltar que há sim, no balancete encerrado em
31 DE AGOSTO DE 2005, a apuração dos resultados da Impugnante especialmente seus:
faturamento bruto e receitas; é o que se constata das folhas 373/373 do balancete anexo
(documento 03); há ainda neste balancete à fl.382, o resultado apurado no mês de agosto de
2005; e, às fls.368/369, a apuração dos impostos e contribuições devidos ou não no mês de
agosto de 2005.
- além disso, o Sr. Auditor Fiscal teve acesso ao LALUR (Livro de Apuração do
Lucro Real), referente ao mês de agosto de 2005, e, cuja cópia ora se anexa (documento 04),
onde há de forma clara a apuração do lucro real da Impugnante e a demonstração de que no
mês de agosto de 2005, a Impugnante sofreu um prejuízo fiscal; situação que afasta a incidência
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. No mesmo sentido, a copia da DCTF anexa (documento
05) igualmente revela que de forma correta foi possível apurar os impostos e contribuições
devidos ou não pela Impugnante no mês de agosto de 2005 situação que revela existirem sim no
presente caso elementos suficientes (balancete, balanço, LALUR e DCTF), além dos livros
diário e razão que foram vistoriados pelo Sr. Auditor Fiscal, e que foram descritos no termo de
conclusão de procedimento fiscal anexo (documento 02); que demonstram a apuração correta
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Impugnante, o qual restou suspenso no mês de agosto
de 2005; sendo, portanto, indevida a imposição de multa isolada, tal como feito pelo Sr. Auditor
Fiscal.
Reporta-se a ementas de julgados do Conselho de Contribuintes (atual CARF)
acerca de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Ressalta que como comprovam os balancetes, os livros de apuração do lucro real
e DCTF'S em anexo (documentos 06 a 11), referentes aos meses de JULHO e SETEMBRO
ambos de 2005, ou seja, um mês antes e um depois ao mês que é objeto desta impugnação, a
Impugnante fez sua escrituração contábil da mesma forma que no mês de AGOSTO DE 2005,
sendo que para os retro descritos meses (julho e setembro de 2005), o Sr. Auditor Fiscal não
detectou quaisquer irregularidades ora, exatamente porque tais irregularidades não existiram;
assim como não existiram no mês de agosto de 2005, como comprova a DCTF de agosto de
2005, e o recibo de entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPL72006), ano-calendário 2005, em anexo (documentos 05 e 12).
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

Sob o título da Inexistência de Penalidade Imputável à Impugnante, argumenta
não haver na Legislação Tributária Pátria, dispositivo que preveja imposição de multa pela não
transcrição de balancete e ou balanço nos Livros Diários, logo, a imposição de multa no caso
em apreço fere o PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE estampado no artigo 5o , inciso II, da
Constituição Federal de 1988. De qualquer forma, é preciso ressaltar que os dispositivos
apontados pelo Sr. Auditor Fiscal como fundamentos da autuação lavrada, ou seja, os artigos
222, e, 843, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000/99), não prevêem
imposição de multa isolada alguma, por conta do não cumprimento de obrigação acessória, ou
seja, neste caso, de não transcrição nos livros diários, do balanço e ou balancete.
Transcreve disposições dos art. 222, 843 e 957, IV, do RIR/99 concluindo que
para que haja exigência da multa isolada é fundamental que o contribuinte sujeito ao
pagamento do imposto deixe de fazê-lo; que não ocorre nesta hipótese, à medida que no mês de
agosto de 2005, a impugnante acumulou prejuízo fiscal e não teve que pagar o Imposto de
Renda Pessoal Jurídica.
Finaliza requerendo a improcedência da autuação, protestando provar o alegado
por todos os meios de prova em direito admitidos e requerendo que, nos termos do art. 23, II, do
Decreto-lei n.° 70.325/72, a decisão proferida na análise da presente impugnação seja
comunicada Impugnante, por via postal, com aviso de recebimento.
Na defesa apresentada relativamente à CSLL, transcreve a impugnante art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996 para requerer, da mesma forma, pela improcedência da autuação.
Na complementação da defesa apresentada em 08/10/2009, acrescenta a
interessada existir mais um elemento que torna os lançamentos efetuados, nestes autos,
improcedentes, é que nos termos do artigo 44, da Lei n.° 9.430/96, com a alteração dada pela
Lei n.° 11.488/2007, a multa isolada, somente ficou mantida para os casos de pagamento mensal
de tributo; o que não é objeto deste processo, já que neste processo, ambos os casos, ou seja, do
IRPJ e da CSLL, cuidam-se de suposta divergência entre valores declarados e os escriturados
pela Contribuinte. Assim, como no presente caso, as multas isoladas impostas não têm previsão
no artigo 44, da Lei n.° 9.430/96, é fundamental a extinção das mesmas.
O pleito foi analisado pela DRJ em Campinas que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRPJ. CSLL. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
É condição para o não recolhimento de IRPJ e CSLL calculados por
estimativa o levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução e sua transcrição no Livro Diário, escriturado com observância
das formalidades a ele inerentes. Se não comprovada a implementação de
tal condição, não há como afastar a imputação fiscal de que o
contribuinte não cumpriu os requisitos para eximir-se dos recolhimentos
por estimativa. E, na falta destes, cabível é a aplicação da multa de ofício
isolada calculada com base na receita bruta.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Conforme se verifica, a r. DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação, pois não
foi localizada a transcrição de balanço ou balancete de suspensão no livro diário apresentado, o
que implicaria em descumprimento da condição imposta pela legislação para que deixasse de ser
recolhida a antecipação do mês de agosto.
Aplica-se a matéria a inteligência da Súmula CARF n. 93:
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou
redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o
sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para
comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.578, de 24/01/2013; Acórdão no 9101-001.325, de
24/04/2012; Acórdão no 101-95.977, de 26/01/2007; Acórdão no 1103-
00.277, de 04/08/2010; Acórdão no 1201-00.732, de 07/08/2012
Conforme documentos anexados aos autos desde a impugnação, verifica-se que a
Recorrente apresentou balancete demonstrando o prejuízo contábil (fl. 727) para o período objeto
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000286/2008-11

de multa, assim como a apuração do IRPJ para aquele mesmo período (fl. 731), o que inclusive
foi informado na DCTF do período (fl. 743).
Assim, toda a documentação apresentada converge para a comprovação da suspensão
de estimativa tal qual pleiteado pela Recorrente. Nesse sentido o acordão n. 1201-003.430 de
relatoria da i. Conselheira Gisele Barra Bossa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVA
DE
IRPJ.
NÃO
RECOLHIMENTO. BALANCETES DE SUSPENSÃO E REDUÇÃO.
Diante da apresentação, ainda que extemporânea, dos respectivos
balancetes de suspensão e/ou redução deve ser afastada a exigência de
multa isolada. No mais, nos termos a Súmula CARF no 93, a falta de
transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou
redução da estimativa.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital